Tribunal: TJES
Processo: 5011093-07.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011093-07.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAELSON ALVES DA SILVA
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO/ES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
NAELSON ALVES DA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário
, nos autos da Ação Penal nº
0000393-98.2022.8.08.0051.

Consta na inicial do presente
writ,
que o paciente foi preso em flagrante em 18/08/2022, o que foi convertido em preventiva em sede de audiência de custódia, em razão da suposta prática da conduta descrita no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com a aplicação de outras medidas cautelares, salientando, nesse sentido, que:
(i)
não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, argumentando a inexistência de
periculum libertatis,
na medida em que não foi evidenciada a gravidade concreta da conduta, sobretudo em razão de que a arma utilizada se tratava de simulacro
;
(ii)

deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do Código de Processo Penal;

(iii)
a audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia 01/03/2023, o que evidenciaria o excesso de prazo na formação de culpa.

Diante desses fundamentos, requer, liminarmente, a concessão de ordem liberatória, com a expedição do competente alvará de soltura, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e, no mérito, seja concedida a ordem.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id. 3771706, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial do impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da instrução processual e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse particular, entendo pertinente transcrever trecho da decisão proferida em sede de audiência de custódia (id.
3722843)
, por meio da qual foi determinada a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

No presente caso, conforme narra o APFD, os Autuados foram abordados momento após subtraírem para si, mediante ameaça com simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho de celular marca SAMSUNG, modelo A11, de propriedade da vítima MARIA GILDETE DOS SANTOS. Conforme pesquisas, os autuados, ao que parece, não possuem registros criminais em seu desfavor. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas,
não só pelo risco, também, diante do trauma que é causado à vítima,
causando traumas que podem não ser resolvidos durante sua vida inteira, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal.

Denota-se, assim, que ao avaliar o
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
sopesou a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria, fundando-o no auto de prisão em flagrante delito.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública
, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta do paciente.

Cabe registrar que, conforme consulta ao andamento processual da ação penal respectiva, em decisão proferida em 20/09/2022,
o magistrado
a quo
reiterou a gravidade concreta da conduta praticada,
acrescentando
“que os fatos narrados na denúncia são graves e foram praticados
contra uma vítima mulher que no momento se encontrava sozinha, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com um simulacro – que a vítima acreditou ser uma arma de fogo, cuja ação provavelmente foi motivada por dívida de drogas”
.

Cumpre consignar, ademais, que ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente e de seu corréu, o juízo
a quo,
em decisão proferida em 21/10/2022 – aqui apontada como ato coator –, avaliou que não ocorreu modificação fática substancial a ensejar a revogação da prisão cautelar, reiterando as razões de decidir dos pronunciamentos anteriores.

Vale dizer que o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar caso semelhante ao presente, em que o roubo foi praticado em concurso de agentes e com emprego de simulacro de arma de fogo, entendeu pela necessidade de manutenção da prisão preventiva para que fosse resguardada a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM REGIME SEMIABETO DETERMINADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence da ofendida;
nesse sentido, consta na decisão objurgada que "[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular da vítima Dryelle, mediante grave ameaça", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da medida extrema em seu desfavor. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - Estabelecido o regime inicial semiaberto na sentença condenatória, deve o Agravante aguardar o trânsito em julgado de sua condenação em tal regime, compatibilizando-se a prisão cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 748.849/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça,
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

No que diz respeito à
alegação de excesso de prazo
, cabe pontuar que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual, atuando de forma diligente na condução do feito, com agendamento
de audiência de instrução e julgamento para o dia 01/03/2023, data essa que, a despeito do alegado pelo impetrante, não se mostra desarrazoada, especialmente se considerado se tratar de ação penal deflagrada em razão de fatos ocorridos em agosto do ano corrente
.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu, a
lém de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”.

Com base nisso, se pode constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Assim, ao menos nesse presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
, apesar de zelosas as razões externadas pelo impetrante.

É imperioso consignar, ademais, que as matérias veiculadas no presente
habeas corpus
serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Desta feita, aflora que a demora na tramitação do processo de origem não decorre de ato atribuível ao Ministério Público ou ao Estado-Juiz, mas de fatores externos que fogem ao controle, os quais, por certo, vêm provocando o atraso relatado na inicial sem que restar configurado cenário de ilegalidade passível de correção.

Assim, apesar de haver atrasos e redesignações das Audiências de Instrução e Julgamento, tal fato se mostra devidamente justificado com base na complexidade do caso e nas diligências necessárias para sua resolução, tendo o MM. Magistrado a quo devidamente fundamentado as redesignações, através de elementos idôneos para tanto.

No que tange a análise dos requisitos para manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante das informações, que na prisão do paciente foi demonstrada a existência dos crimes a ele imputados, além de indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a conveniência da instrução e a aplicação da lei, e a garantia da ordem pública. Outrossim, por força do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal respalda-se a decisão diante da pena em abstrato do delito – crime hediondo, praticado mediante violência e/ou grave ameaça- se apresentar superior a 04 (quatro) anos.

Dessa forma, pelos denominados princípios da confiança e da imediação, que confere ao Magistrado a concreta realidade comunitária, podendo avaliar, com a segurança necessária, a conveniência da prisão cautelar, como forma de assegurar o regular andamento da ação penal e o bom exercício da Justiça, entendo por correta a manutenção da medida cautelar segregatória. [...]

Como os documentos juntados pela impetração, inexistiu qualquer irregularidade no feito, resultando na manutenção da custódia, não se podendo olvidar que a Autoridade Coatora, em contato direto com o processo e as circunstâncias em que se desenvolveram as apurações, pode dar melhores coordenadas acerca da necessidade ou não de se manter a segregação, sendo de grande relevância suas considerações.”

Em arremate, verifico do andamento processual da ação penal que o juízo de origem, em 23 de janeiro de 2023, procedeu à análise nonagesimal da prisão preventiva, mantendo a constrição cautelar, em observância ao que prevê o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROVIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Imputou-se ao paciente a suposta prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
do crime, tendo sido, ainda, registrada a existência de prova da ocorrência do crime, de indícios suficientes de autoria e, ainda, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Precedentes. 3. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 4. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele Juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 5. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.